Tribunal: STF
Processo: HC 59601
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
PROCURADOR DA JUSTIÇA. IMPEDIMENTO NÃO CONFIGURADO. REPRESENTAÇÃO.
INOCORRENCIA DE NULIDADE OU INEPCIA. CALUNIA. JUSTA CAUSA PARA A
CONDENAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA NA DENUNCIA. INIDONEIDADE
DO "HABEAS CORPUS" PARA O EXAME DA ARGÜIÇÃO RELATIVA A PRETENDIDA
AUSÊNCIA DE DOLO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO "WRIT". H C
INDEFERIDO.